Tribunal: TJDFT
Processo: 0732371-98.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. GOLPE MOTOBOY. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DO BANCO. CULPA CONCORRENTE. INEXISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. CABIMENTO. DANOS MORAIS.

1. Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 2.015.732/SP, afasta-se a responsabilidade do consumidor que age de acordo com a expectativa de confiança que detinha nos sistemas de segurança da instituição financeira, em especial quando observadas transações que fogem do padrão de consumo do correntista.

2. Nas relações consumeristas, a possibilidade de redução do montante indenizatório em razão do grau de culpa do agente deve ser interpretada restritivamente, admitida apenas nas hipóteses em que conscientemente assume ou potencializa o risco de vir a sofrer danos ao contratar um serviço que seja perigoso.

3. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça pacificou, no julgamento do EAResp no 676.608/RS, que a restituição em dobro do indébito prevista no Código consumerista independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

4. Demonstrada a existência de falha na prestação do serviço bancário, mesmo que causada por terceiro, e afastada a hipótese de culpa exclusiva da vítima, é cabível a indenização por dano extrapatrimonial, fruto da exposição sofrida em nível excedente ao socialmente tolerável (REsp n. 2.015.732/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023).

5. A fixação do montante indenizatório deve atender às peculiaridades do caso e ser proporcional ao grau de culpa e ao porte econômico das partes, de forma que não provoque o enriquecimento da parte que a recebe, em detrimento do empobrecimento alheio.

6. APELAÇÃO DA CONSUMIDORA CONHECIDA E PROVIDA. APELAÇÃO DO BANCO PREJUDICADA.